Tribunal: STF
Processo: HC 213834
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 589.923/SP, assim ementado (eDOC 3, p. 85):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AJUIZAMENTO DO WRIT SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTRATÉGIA PROCESSUAL. ÔNUS DA PARTE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas corpus.



    2. A discussão do tema, por via diversa da recursal, embora por um lado seja benéfica ao réu – na medida em que o habeas corpus não exige os requisitos próprios do recurso especial –, por outro viés implica o ônus de arcar com os efeitos dessa opção, inclusive com a eventual impossibilidade de rediscutir os mesmos temas por meio de recurso próprio e outros meios de impugnação.



    3. O ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha.



    4. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) é ilícita a busca domiciliar, uma vez que realizada a partir de denúncia anônima, sem mandado judicial ou elementos concretos que evidenciassem a existência de situação de flagrante; c) subsidiariamente, deve ser declarada a nulidade do acórdão do STJ que deixou de analisar o mérito do habeas corpus sob a fundamentação de violação ao princípio da unirrecorribilidade e de indevida subversão do sistema recursal; d) o AREsp 1.844.483/SP não foi conhecido por questões processuais, de modo que não houve análise de mérito sobre a discussão acerca da ilicitude da busca domiciliar; e) não há óbice à impetração de habeas corpus concomitantemente a eventual recurso.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a suspensão da execução da pena do paciente e, no mérito, sua absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade do acórdão oriundo do STJ a fim de que se analise o mérito da impetração.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    1. De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 3, p. 86-87):



    O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar, na minha visão, os fundamentos adotados na decisão de fls. 126/128, a qual confirmo: 



    Pretendendo o reconhecimento da ocorrência de violação de domicílio nos Autos n. 1501891-93.2019.8.26.0073, da 2ª Vara Criminal da comarca de Avaré, com a concessão liminar da ordem para que seja declarada a ilicitude das provas colhidas e a nulidade da sentença penal condenatória proferida com base nessas provas, impetra-se este habeas corpus em favor de Emerson Pereira da Silva, atacando-se o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento à apelação da defesa. 



    Sustenta-se que a prova de autoria e materialidade no caso concreto está amparada no encontro de entorpecentes em um sofá ao lado da casa do apelante, porém esta prova está eivada de ilicitude, haja vista que os policiais militares violaram o domicílio do réu, sem mandado judicial para tanto (fl. 6). 



    Alega-se que, no caso em tela, inexistem fundadas razões para o ingresso a residência, conforme preceitua o art. 240, § 1°, do CPP, uma vez que a invasão de domicilio foi fundamentada somente com denuncia anônima, não sendo esta capaz de fundamentar tal ação (fl. 8). 



    A liminar foi indeferida (fls. 112/113). 



    Prestadas informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 119/124). 



    É o relatório. 



    Inicialmente, registra-se que as decisões colegiadas dos Tribunais de Justiça proferidas em última ou única instância devem ser impugnadas por meio de recurso constitucional próprio, seja o especial, seja o ordinário, nos termos dos arts. 105, I, c, e 105, II, a, da Constituição Federal, respectivamente. Se transitadas em julgado, devem ser, eventualmente, modificadas por meio de revisão criminal, para a qual o Superior Tribunal de Justiça não tem competência, salvo em relação aos seus próprios julgados. 



    Com o fim de racionalizar o uso da ação mandamental, os Tribunais Superiores têm prestigiado o sistema recursal acima referido, devendo o habeas corpus ser utilizado somente para sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. 



    No caso dos autos, observo que o presente writ foi ajuizado de forma concomitante com a interposição de recurso especial na origem, inclusive, estando pendente o julgamento do AREsp n. 1.844.483/SP (2021/0056796-3), no qual aborda a mesma tese aqui ventilada. 



    Nos termos da orientação desta Corte, não é cabível o ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, no caso, o especial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    Nessa linha, AgRg no HC n. 590.414/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 10/5/2021; AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/3/2020; e AgRg no HC n. 549.368/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/12/2019. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    A discussão do tema, por via diversa da recursal, embora por um lado seja benéfica ao réu – na medida em que o habeas corpus não exige os requisitos próprios do recurso especial –, por outro viés implica o ônus de arcar com os efeitos dessa opção, inclusive com a eventual impossibilidade de rediscutir os mesmos temas por meio de recurso próprio e outros meios de impugnação. 



    Para que encher esta Corte com inúmeros pedidos? Já faltam esforços ao Superior Tribunal de Justiça para resolver o grande número de processos que lhe chegam a braçadas, sobretudo no âmbito do Direito Penal. 



    O ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha. 



    Nego provimento ao agravo regimental.



    Instada a se manifestar, a PGR sustentou que o entendimento adotado pelo STJ quanto ao cabimento da impetração de habeas corpus simultaneamente à interposição de recurso especial destoa daquele que vem sendo adotado pela Suprema Corte, contudo, a ausência desse óbice deve estar relacionada com a finalidade da impetração, voltada para a ameaça direta à liberdade de locomoção física do paciente, o que não seria o caso dos autos.



    2. Nada obstante, observo que a ilegalidade pode ser aferida de pronto, uma vez que o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus. 1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. [...]” (RHC 123.711, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. (HC 120.361, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.03.2014, grifei)



    No mesmo sentido: RHC 146.311. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.3.2018.



    3. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga na análise das questões de mérito do HC 589.923/SP.



    Comunique-se.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente